Tribunal: STF
Processo: Inq 4940
Classe: Inq
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Os autos retornaram da autoridade policial, com a juntada de mídia, contendo as imagens captadas no circuito de câmeras do Aeroporto Internacional de Roma, recebidas pela Polícia Federal na Cooperação Internacional 613/2023, da República Italiana, e documentação correlata.



    A autoridade policial requereu, na missiva de encaminhamento: 



    “considerando que está pendente a análise de tais imagens, e o iminente vencimento do prazo para conclusão da investigação estipulado na decisão de instauração do INQ 4.940, solicito a dilação do prazo para prosseguimento e conclusão das diligências, nos termos do art. 230-C, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” 



    Inicialmente, verifica-se a ausência de interesse ou de utilidade para a persecução penal na ampla divulgação das imagens constantes na mídia encaminhada, por meio de sua publicização. Explico. 



    A divulgação de imagens, fotos ou mesmo dados de pessoas suspeitas apenas se mostra fundamental na persecução penal, quando o autor do delito ainda não foi identificado ou quando se encontra foragido. Não é o caso dos autos, em que identificadas potenciais vítimas e agressores. 



    Ademais, já consta nos autos a Informação de Polícia Judiciária nº 004/23 - DIP/PF (fls. 306-356), por meio da qual há detalhada análise das imagens que interessam às investigações.



    Em paralelo e como fundamento preponderante de decidir, registro que a mídia em referência contém imagens de inúmeras pessoas, incluindo menores de idade, que em nada se relacionam com o fato sob investigação. 



    Nesse sentido, deve-se assinalar que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, X, da Constituição Federal), sobretudo na presente hipótese, em que não há necessidade de sua divulgação para a administração da justiça e que também não existe autorização por parte dos envolvidos para que haja divulgação.



    Considerando este cenário, não há razão para expor envolvidos e terceiros, que aparecem nas cenas captadas, devendo-se preservar, na espécie, seus direitos à imagem e à privacidade. 



    Neste momento e pelas razões deduzidas, tais imagens interessam unicamente às investigações, que devem prosseguir perante esta relatoria. 



     Em face do exposto, decreto o sigilo da mídia acautelada neste Supremo Tribunal Federal, onde permanecerá disponível apenas às partes e às pessoas [analista(s) ou perito(s)] indicada(s) pela autoridade policial que conduz o inquérito, para eventuais diligências complementares. Sua liberação dependerá de prévio ajuste com o gabinete deste relator, considerando encontrar-se em local reservado. 



    Deverão ser certificadas nos autos as pessoas que a ela tiveram acesso, advertindo-se o responsável por seu manuseio da impossibilidade de extração de cópia e de divulgação de seu conteúdo. 



    Defiro a dilação de prazo requerida pela autoridade policial, nos termos do disposto no art. 230-C, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Manifeste-se a Procuradoria-Geral da República sobre o pedido de ingresso formulado na Petição STF nº 100408/2023. 



    Dê-se ciência à autoridade policial. Intimem-se as partes. 



    Levante-se o sigilo dos autos, observando-se, unicamente, o sigilo da mídia acautelada neste Tribunal.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente